Tribunal: CARF
Processo: 11128.721319/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/07/2014 /
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1 CARF. Devidamente comprovado o vínculo associativo à ACTC em decorrência de apresentação de documentos por parte do próprio Recorrente, bem como identificado o benefício direto resultante da Ação Judicial, inegável a aplicação da Súmula no 1 do CARF.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE DE CARGA. SÚMULA CARF No 187. TIPICIDADE DA CONDUTA AO ARTIGO 107, IV, e, do DL 37/66. O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga, não havendo que se cogitar de sua ilegitimidade passiva. A conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo sancionador a partir do momento em que atrasa com a sua obrigação de registro nos prazos estabelecidos na IN 800/2007.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCRIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DA INFRAÇÃO E TIPICIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não padece de nulidade o auto de infração que descreve e perfeitamente identifica a singela infração constatada, ainda que de forma concisa e objetiva, permitindo o amplo direito de defesa, como ocorrido na espécie em julgamento.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721319/2017-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.386 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
DACHSER BRASIL LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/07/2014 /
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1 CARF. Devidamente
comprovado o vínculo associativo à ACTC em decorrência de apresentação de
documentos por parte do próprio Recorrente, bem como identificado o
benefício direto resultante da Ação Judicial, inegável a aplicação da Súmula no
1 do CARF.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. AGENTE
DE CARGA. SÚMULA CARF No 187. TIPICIDADE DA CONDUTA AO
ARTIGO 107, IV, “e”, do DL 37/66. O agente de carga responde pela multa
prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga, não havendo que se cogitar de sua ilegitimidade
passiva. A conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo
sancionador a partir do momento em que atrasa com a sua obrigação de
registro nos prazos estabelecidos na IN 800/2007.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
DESCRIÇÃO
CLARA
E
SUFICIENTE DA INFRAÇÃO E TIPICIDADE. PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não padece de nulidade o auto de
infração que descreve e perfeitamente identifica a singela infração constatada,
ainda que de forma concisa e objetiva, permitindo o amplo direito de defesa,
como ocorrido na espécie em julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva. No
mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721319/2017-17
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.386 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721319/2017-17

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.
Relatório
O presente Recurso Voluntário apesentado as fls. 196-214 do Processo
Administrativo Fiscal em análise busca reformar na integralidade a r. decisão de fls. 169-187,
sustentando, em síntese:
- inexistência de concomitância entre processos judiciais e administrativos, posto que a
recorrente não figura como parte ativa na Demanda Judicial movida pela ACTC Sindicomis;
- a recorrente é parte ilegítima posto não se tratar de Agente Marítimo e sim de Cargas;
- a falta da indicação individualizada das condutas resulta na nulidade do Auto de Infração por
violação ao disposto no art. 9o do Dec 70.235/72 na medida em que resultou na cumulação de
multas;
- houve prestação das informações e que a Administração Publica não suportou prejuízos;
- falta da tipicidade da conduta da Recorrente ao disposto na norma do art. 107, IV, ‘e’ do Dec
37/1966.
- denúncia espontânea configurada motivo pelo qual deve-se afastar quaisquer sanções
pecuniárias em face da recorrente.
Merece destaque e análise a petição de fls. 221 e sgs requerendo a extinção do
feito em razão da presença da prescrição intercorrente. Por tratar-se de matéria de ordem pública,
será analisada em sede das preliminares das matérias recursais.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.

O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.386 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721319/2017-17

2
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
O Tema em apreço, embora seja objeto de estudos e teses de riquíssimos valores
jurídicos, não pode prosperar em Processo Administrativo Fiscal, especialmente em razão da
plena vigência da Súmula 11. Eis a sua redação:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal

Do exposto, não há que se prosperar esta tese.
3
DA CONCOMITÂNCIA NO TOCANTE A DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Neste tópico já serão abordados tanto os temas da concomitância quanto da
denúncia espontânea por questões metodológicas.
A Recorrente é parte filiada a ACTC, posto que desde a sua impugnação, busca
fazer valer o direito coletivo da qual é benficiária, obtido na demanda judicial proposta pela
Associação. Não há dúvida do interesse e benefício direto da Recorrente ao vincular-se a uma
Associação que, no exercício dos interesses da classe, obteve uma decisão liminar favorável aos
seus associados nos Autos da Ação no 0005238-86.2015.403.6100 em tramite perante a 14a Vara
Federal de São Paulo, no tocante a questão da Denúncia Espontânea.
Em razão deste interesse e benefício direto decorrente da r. decisão judicial
mencionada, com o devido respeito aos entendimentos contrários, inegável reconhecer a
identidade de pretensão sobre este ponto especificamente, de modo a atrair a Súmula 1 desta
Colenda Corte. Eis a sua redação:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
A constituição do crédito por parte da Fazenda Nacional, como consequência
direta do Ato Administrativo Vinculado que formalizou o Auto de Infração, não pode ser privada
em razão de decisão judicial que determina a abstenção de sua respectiva exação.
Sendo assim, entende-se que a recorrente, sobre este ponto especificamente, deve
se sujeitar aos tramites processuais e materiais a serem percorridos na referida demanda judicial,
motivo pelo qual não se conhece do presente recurso na denúncia espontânea.
4
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA
APLICADA. TIPICIDADE DA CONDUTA AO ARTIGO 107, IV, “e”, do DL 37/66.
Antes de adentrar na questão da legitimidade passiva da Recorrente, é importante
frisar que se tratam de infrações decorrentes de registro promovido a destempo. Não é demais
lembrar que a atividade da empresa é essa. Decorre-se disso, que a mesma deveria ter agido com
mais cautela nos tramites internos de suas atividades para não se submeter a infração em apreço,
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.386 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721319/2017-17

motivo pelo qual não há como prosperar e acatar o argumento da inexistência de tipicidade de
conduta.
De início e, com a devida vênia, considerando a excelência da fundamentação e
análise dos fatos por parte do próprio Auto de Infração, transcreve-se alguns trechos das fls. 04-
05, os quais detalham, com riqueza de detalhes as infrações, sem prejuízo dos apontamentos já
aduzidos nesta decisão. Eis as ocorrências:
Fls. 05- OCORRÊNCIA No 1 - DATA DE REFERÊNCIA 14/07/2014. O Agente de Carga
DACHSER
BRASIL
LOGISTICA
LTDA.,
CNPJ
No08996109000132,
concluiu
a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151405140426886 a destempo
em/a partir de 14/07/2014 18:27:55, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151405144862419. Destaque-se ainda que o
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151405140426886 foi incluído em 08/07/2014 13:27:30,
momento a partir do qual se tornou possível o registro do conhecimento eletrônico agregado.
Da análise dos fatos e documentos, conclui-se sem sombra de dúvidas, pela clara
e cristalina prática da infração por parte da Recorrente, cuja consequência lógica nada mais é do
que suportar a multa prevista no artigo 107, VI, “e” do Dec. 37/1966.
Ademais não existe espaço para dúvidas acerca da responsabilidade do agente de
cargas. Não por acaso, o artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 é claro quanto a obrigação daquele
agente que constar na qualidade de consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, sem prejuízo das menções neste sentido, presentes de forma
clara e inequívoca previstas na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966. Eis
as suas redações:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e

A conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo sancionador a partir
do momento em que atrasa com a sua obrigação de registro nos prazos estabelecidos na IN
800/2007.
5
DA CUMULAÇÃO DE MULTAS:

Melhor sorte também não assiste no que toca ao tema da cumulação das multas.
Pela hermenêutica do artigo 9o e seu parágrafo primeiro, resta evidente que o dispositivo
indicado pela recorrente é claro que a vedação refere-se a tributos e multas de natureza diversas.
Tratando-se de multa da mesma natureza, pautada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.386 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721319/2017-17

Decreto-lei 37/1966, não merece reforma o r. julgado. Inclusive o § 1o deste dispositivo é claro
acerca da possibilidade da unificação, desde que respeitados os demais atos formais, em Auto de
Infração único quando depender dos mesmos elementos de prova.

A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, clara, bem redigida,
digna de louvor e apreço, elaborada com extremo zelo e, clara está a infração e responsabilidade
do Recorrente.
6
DA INEXISTÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS
FATOS COMPATÍVEL COM A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO AUTO DE
INFRAÇÃO.

Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.

Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.

Não é o caso dos autos.
7
DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA MOTIVAÇÃO.
Sem maiores delongas, inegável a prática da infração pela prestação dos registros
de desconsolidação a destempo. Mais do que comprovado nos autos e, inclusive, a subsunção
dos fatos à norma já se encontra devidamente apontada e trabalhada nestes autos.
DO DISPOSITIVO.

Do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, rejeito a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, nego provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.386 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721319/2017-17

Fl. 229
DF CARF MF
Original